Tribunal: TJMT
Processo: 0007576-33.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007576-33.2017.8.11.0045
RECORRENTE (S): AUTO MECÂNICA H M LTDA – ME E OUTRA
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AUTO MECÂNICA H M LTDA – ME E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 120209453):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização dos executados para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade”. (N.U 0007576-33.2017.8.11.0045, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/02/2022).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 256, § 3o, e 917, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a citação por edital constitui meio excepcional, e, somente pode ser adotada nos casos autorizados no código de processo civil, sendo assim, no presente caso não foram esgotados todos os meios para a devida localização dos executados, de maneira que a sentença é nula.
Recurso tempestivo (id. 123130978).
Contrarrazões (id. 125398181).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a citação por edital constitui meio excepcional, e, somente pode ser adotada nos casos autorizados no Código de Processo Civil, sendo assim, no presente caso não foram esgotados todos os meios para a devida localização dos executados, de maneira que a sentença é nula.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença. Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da execução de título extrajudicial, que o exequente, ora apelado, tentou localizar os embargantes, aqui apelantes, no endereço o qual tinha conhecimento, que constava no próprio título executivo (Id 69057468 – págs. 38/45), não obtendo êxito conforme certidão de Id 69057468 – pág. 69. Ato contínuo, a magistrada condutora do feito solicitou informações sobre o endereço da parte devedora junto portal dos magistrados (Id 69057468 0 pág. 77), porém, frustrada a tentativa de localização, conforme se vê da certidão de Id 69057468 – pág. 79, sendo assim, determinada a citação por edital. (Id 69057468 – pág. 83). Constata-se ainda, que nos autos da execução que foi determinada a renovação da diligência citatória nos novos endereços obtidos através dos sistemas informatizados, iniciando pelo SIEL, vez que se mostrava mais atualizado, no entanto, novamente frustrada a tentativa de citação, consoante AR acostado no Id 69057468 – pág. 84. Além disso, em consulta ao CNPJ da primeira apelante junto ao site da Receita Federal, também não foi possível a localização do atual endereço, haja vista a situação de irregularidade, estando, portanto, os devedores, em lugar incerto e não sabido. (Id 69057468 – pág. 26). Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dos executados, não havendo falar em nulidade do ato citatório”. (id. 120209453) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 256, § 3o, e 917, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Desse modo, verificar se houve esgotamento de todos os meios de localização dos devedores, para as citações dos executados ora recorrentes, (artigo 256, § 3o, do CPC), é imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.
2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça